Tribunal: TJDFT
Processo: 0747794-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747794-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MIRYAM NARA ROCHA REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANA DARC PEREIRA DA SILVA contra o edital de intimação para o leilão do imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MIRYAM NARA ROCHA REIS. A parte agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel em que reside, pois constitui bem de família, em atenção ao direito de moradia e à dignidade humana. Informa que se encontra gravemente doente e defende a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. A parte agravante foi intimada para se manifestar acerca do atendimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em seguida, a agravante sustentou que a questão impugnada é matéria de ordem pública e pugnou pelo recebimento do recurso. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, observa-se que a agravante recorre contra o edital de intimação do leilão do imóvel, ou seja, o ato impugnado não consiste em decisão interlocutória, uma vez que não tem natureza ou conteúdo decisório, na forma do artigo 203 do Código de Processo Civil. Além disso, observa-se que a questão de fundo, ou seja, a alegação de impenhorabilidade do imóvel, já foi objeto de apreciação judicial anterior, conforme decisão de ID 109450947 na origem. Esta circunstância já foi, inclusive, reconhecida por esta Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. (...) 5. A controvérsia que justificou o manejo do agravo de instrumento interposto pela ora embargante diz respeito à decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, sob o fundamento de ser intempestiva, bem como por estar preclusa a matéria submetida à sua apreciação, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora embargante, daí porque, a matéria devolvida à Corte diz respeito unicamente à ocorrência da preclusão. 6. Em seu julgamento, inclusive porque amparado pelo próprio trâmite dos autos de origem, este colegiado julgou ser inquestionável a ocorrência da preclusão valorada pelo Juízo singular, mantendo, portanto, irretocável a decisão recorrida. 7. Logo, se a embargante discorda da compreensão desta Corte quanto à matéria julgada, que busque a reforma do decisum pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1648434, 07201728120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, ainda que a agravante defenda em suas razões recursais os mesmos argumentos para tentar afastar o prosseguimento dos atos executórios, isso não se mostra possível, tendo em vista que a matéria alegada nos autos foi atingida pela preclusão consumativa. Com efeito, os artigos 505 e 507 do CPC preconizam que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” e que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse contexto, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, em que pese ser matéria de ordem pública. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.077.164/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)” “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO ACERCA DA PREVENÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE ANTERIOR APRECIAÇÃO DA MESMA QUESTÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ENFRENTADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. PRECLUSÃO. INVIABILIADE DE NOVA ANÁLISE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA NESTE RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4a Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)" - (AgInt nos EDcl no AREsp 1.167.255/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.984.023/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)” Por fim, não restou caracterizada a alegada onerosidade excessiva dos atos executivos, especialmente porque a agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos para quitação do débito, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator